Tribunal: TJDFT
Processo: 0003096-92.2007.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMOVEL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. ARREMATAÇÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO. PRECLUSAO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2 – Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovida a Apelação Cível que busca rediscutir matéria (arrematação) já apreciada em decisões anteriores, contra as quais o Apelante não se insurgiu a tempo e modo adequados.
Apelação Cível desprovida.